Tribunal: TJDFT
Processo: 0740007-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740007-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JHONATAN GABRIEL COELHO PINHEIRO AGRAVADO: SERGIO GONCALVES RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jhonatan Gabriel Coelho Pinheiro contra a r. decisão proferida pel Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança 0715305-71.2024.8.07.0001 contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Em exame, o pedido de justiça gratuita, formulado pelo primeiro requerido (JHONATAN GABRIEL COELHO PINHEIRO). Instado por este Juízo, com o fito de demonstrar a alegada hipossuficiência, por elementos documentais e idôneos, nos termos do despacho de ID 208621895, o réu se limitou a juntar aos autos os documentos de ID 210255951 a ID 210255954. Contudo, tenho que os referidos elementos não se afiguram suficientes para o fim amparar a concessão do benefício postulado. Isso porque, em primeiro plano, observa-se permanece não aclarada a composição da renda do demandado, que se qualifica como autônomo, medida cuja adoção expressamente veio a determinar o despacho de ID 208621895, sendo certo que, conforme expressamente reconhece (ID 210253973), auferiria rendimentos laborais em espécie, os quais, contudo, não restaram esclarecidos. No que se refere aos extratos bancários apresentados, infere-se, daquele acostado em ID 208484678, a frequente movimentação de valores pelo titular da conta bancária, o que impede que se conclua pela situação de hipossuficiência, mormente quanto afirma dispor de rendimentos informais em espécie. Relevante registrar, ademais, que a ação versa acerca de veículo de elevado valor (Audi/A4), cuja propriedade teria sido atribuída ao primeiro demandado no contexto da sucessão fática, conforme evidencia o documento de ID 194003173, o que corrobora a conclusão pela ausência de indicativos da hipossuficiência declarada. Com isso, detidamente examinado o arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado. A pretensão de litigar sem riscos, mediante simples afirmação da parte que dela pretende se beneficiar, não comporta deferimento, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Destarte, a fim de não conferir ao autor tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo primeiro requerido (JHONATAN GABRIEL COELHO PINHEIRO). Recebo a renúncia ao mandato, noticiada, pelo patrono do segundo demandado (ID 211251559), cuja formal ciência, pela parte então representada, teria sido realizada pelo meio discriminado em ID 211251565. Observe o causídico, contudo, que, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC, durante os dez dias subsequentes à renúncia, continuará a representar o mandante, desde que se faça necessária a intervenção nos autos, para o fim de evitar prejuízos à parte. Expeça-se mandado de intimação pessoal, a ser cumprido por oficial de justiça no endereço indicado em ID 211251565, a fim de que o segundo réu regularize sua representação processual, nos termos do artigo 76 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção prematura. Após, devidamente certificados, voltem-me conclusos, para os eventuais fins do art. 72, inciso II, do CPC. Intimem-se.” Em suas razões recursais, argumenta que está assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão que se submete aos deveres da boa-fé e da cooperação, sobretudo no que diz respeito à gratuidade de justiça. Argumenta que o próprio TJDFT, por meio do seu Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, recomenda a presunção da hipossuficiência em favor de partes patrocinadas pela DPDF, para fins de concessão de gratuidade de justiça. Explica que, segundo a Nota Técnica no 11/2023, o método mais adotado pelo TJDFT, para análise dos pedidos de justiça gratuita, é o critério objetivo regulamentado pela Resolução no 271/2023 da DPDF, a qual fixa o valor de até 5 (cinco) salários mínimos de renda familiar máxima, como critério de verificação da hipossuficiência financeira dos assistidos. Informa que a Recomendação tem o objetivo de uniformizar os critérios para concessão da gratuidade de justiça, conferindo-se isonomia entre os jurisdicionados, garantindo-lhes o devido acesso à justiça, sem o uso indevido dos recursos públicos. Afirma que apresentou, junto ao pedido de habilitação, a declaração de hipossuficiência, a declaração de isenção do imposto de renda de pessoa física e os extratos bancários, o que demonstra sua vulnerabilidade econômica. Salienta que o fato de ter possuído o veículo Audi A 4, ano 2013, não significa que atualmente tenha uma boa condição financeira. Por fim, requer a antecipação dos efeitos a tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a obtenção de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ocorre que a documentação constante dos autos de origem demonstra a hipossuficiência econômica do Agravante, pois tem movimentação bancária e renda inferior a cinco salários mínimos. Ademais, o Agravante está patrocinado pela Defensoria Pública, cujos agentes aferiram a hipossuficiência a partir dos elementos objetivos apresentados. Desse modo, está demonstrada a hipossuficiência alegada. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. DEFERIMENTO. 1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito individual materializado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira obter a gratuidade de justiça de demonstrar mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira.1.1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. A justiça gratuita abrange não apenas a gratuidade de justiça, mas também a assistência judiciária gratuita, que guarda relação de pertinência com o serviço prestado pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 3. O deferimento da solicitação de prestação de serviços advocatícios gratuitos à requerida pela unidade administrativa da Defensoria Pública consiste em ato administrativo, o qual foi praticado com base e consideração dos parâmetros razoáveis previstos no artigo 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes. 3.1. A adoção pura e simples desse critério como parâmetro objetivo é considerada suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Precedentes. 4. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade de justiça somente poderá ser indeferida, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. 4.1. Constatado que a requerida se encontra sob o patrocínio da Defensoria Pública e que ela efetivamente comprovou a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, devem ser concedidos a ele os benefícios da gratuidade de justiça desde a data em que compareceu espontaneamente nos autos e requereu o deferimento do benefício. 5. Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça deferida. Suspensa a exigibilidade do pagamento das despesas processuais fixadas na sentença. (Acórdão 1902897, 07015958120248070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no PJe: 20/8/2024) APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado pela herdeira e inventariante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Apesar de ter o Código de Processo Civil em vigor alterado o regramento concernente à gratuidade de justiça, diferenciando-a da assistência judiciária gratuita prestada essencialmente pela Defensoria Pública, é notória a relação intrínseca entre os dois benefícios. 3.1. Não é possível dissociar o verdadeiro objetivo de ambos os benefícios a partir de conceitos estanques que, em última análise, não se comunicariam. Com efeito, a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública só pode ser efetivamente alcançada com o deferimento da gratuidade de justiça. 3.2. Os parâmetros adotados pela Defensoria Pública para conferir às partes o benefício da assistência judiciária gratuita se mostram suficientes para que, como consequência lógica, a gratuidade de justiça seja igualmente deferida. 4. No caso ora em análise a meeira e umas das herdeiras são representadas pela Defensoria Pública e os demais herdeiros, em que pese terem sido regularmente citados, não se manifestaram nos autos. 4.1. Por essa razão, a concessão da gratuidade de justiça mostra-se fundamental para viabilizar o trâmite do procedimento de inventário e permitir a partilha dos bens deixados pelo falecido. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1304037, 00050564920178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 11/1/2021) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares. 2. Na situação em apreço, denota-se que as partes apresentaram declaração de hipossuficiência, são assistidas pela Defensoria Pública, sendo que a segunda agravante é pessoa incapaz e a inventariante, com dificuldades, tenta pagar a dívida do imóvel perante a Fazenda Pública em diversas parcelas, por não conseguir saldar o débito de uma única vez. 3. Ademais, não se vislumbra alteração na situação financeira das partes, tampouco a capacidade de pagar as despesas do processo com o espólio dos de cujos, tendo em vista tratar de bem em processo de inventário e ausente de liquidez. 4. Há de considerar que a manutenção do benefício da gratuidade judiciária é medida impositiva, porquanto o deferimento concedido se baseou nos elementos constantes dos autos que atestaram a insuficiência de recursos das partes para arcar com as custas processuais. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1230908, 07261512920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora